Tribunal: STF
Processo: RE 70376
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-04-27
Data de publicação: 1973-04-27

Ementa:
FILIAÇÃO ADULTERINA A MATRE. LEGITIMIDADE AD CAUSAM PARA
INVESTIGAÇÃO DA PATERNIDADE. FILHO ADULTERINO A MATRE PODE
INVESTIGAR A SUA PATERNIDADE SE, A ÉPOCA DA CONCEPÇÃO, A GENITORA
VIVIA EM VELHO E PÚBLICO CONCUBINATO COM HOMEM SOLTEIRO, QUE, NO
REGISTRO CIVIL, FIGURA COMO PAI. INTERPRETAÇÃO DA LEI 883/49.